Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709540-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEANDRO SAMPAIO MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0756641-55.2024.8.07.0001, proposto por LEANDRO SAMPAIO MARTINS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226300895, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao banco réu que suspenda os débitos automáticos na conta corrente/salário do autor, especialmente em relação aos contratos n. 2023725814, 0165695960, 0165758872, 065992417 e 20231423920, sob pena de pagamento da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada débito automático indevido, além da restituição imediata da quantia descontada indevidamente. No agravo de instrumento interposto, o banco agravante sustenta que inexiste evidência da probabilidade do direito pleiteado, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela deferida. Para tanto, aduz que firmou com o agravado contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo lícitos os descontos efetuados diretamente nos vencimentos, uma vez que expressamente autorizados por contrato. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 69906750, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante colaciona apenas as guias/boletos de pagamento sob o ID 70278861. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal. Com a implantação do sistema pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Na hipótese, verifica-se que o agravante juntou 2 (duas) guias, e em consulta ao sistema pagcustas1, pelo número de referência 10000000000000064345 (ID 70278861, pág.1), foi possível verificar que a primeira guia juntada se refere ao processo 0707567-98.2025.8.07.0000; e a segunda guia (ID 70278861, pág.2), apesar de se referir ao presente processo, o pagamento ainda se encontra pendente. Confira-se: Ademais, cabe salientar que o boleto acostado sob o ID 70278861, pág. 2 possui data de vencimento em 21/03/2025, e não foi juntado o comprovante de pagamento, tampouco foi gerada a certidão automática de pagamento, tendo se passado mais de 12 (doze) dias. Por conseguinte, os comprovantes colacionados, pelas razões acima expostas, não se mostram úteis para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Portanto, o agravante não atendeu ao comando contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O não recolhimento em dobro é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 14:30:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 https://pagcustas.tjdft.jus.br/